Tribunal: TJDFT
Processo: 0719855-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719855-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY POMPONET FARIAS IMPETRANTE: HEBER MACHADO MENEZES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado HEBER MACHADO MENEZES em favor de WESLEY POMPONET FARIAS, contra ato praticado pelo JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, consistente em manter a prisão preventiva do paciente, acusado, em tese, da prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003. A decisão de primeiro grau foi mantida pelo acórdão de ID 37643737. Em julgamento do recurso ordinário interposto pela defesa do paciente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu dar provimento parcial ao recurso para anular as provas obtidas mediante busca na residência do recorrente, porque colhidas em desconformidade com o Tema 280/STF, bem como, todas as que dela decorrerem; absolver o recorrente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fulcro no art. 386, II, do CPP, estendendo a decisão ao corréu LUCAS DE SOUZA OLIVEIRA, por força do art. 580 do CPP; e revogar a prisão preventiva do recorrente e do corréu, determinando ao Juízo de 1a instância a expedição de alvará de soltura em seus benefícios e a comunicação da decisão a este tribunal (ID 42741381). Referida decisão foi prolatada em 12/1/2023 e, portanto, ainda não transitou em julgado. Todavia, seus efeitos possuem alcance imediato e competem a este relator, data venia, em virtude do feito na origem já ter sido sentenciado, estando os autos nesta instância revisora. Expeçam-se os alvarás de soltura em favor de WESLEY POMPONET FARIAS e LUCAS DE SOUZA OLIVEIRA, se por outro motivo não estiverem presos. Traslade-se referida decisão para os autos da Apelação Criminal n. 0707300-31.2022.8.07.0001. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2023 16:06:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator